Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO DO NOME DE CASADO. APURAÇÃO DE CULPA. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVA DO CONJUGE QUE ADOTOU O SOBRENOME DO OUTRO. ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.
1. A manutenção do nome de casado após o divórcio, esta é assegurada nos termos do art. 1.571, §2o, do Código Civil.
2. Ainda que se considerasse a questão afeta à culpa pela separação, é garantido o uso do sobrenome do outro cônjuge quando demonstrada a ocorrência de qualquer das exceções previstas nos incisos I a III do art. 1.578, do Código Civil.
3. A Emenda Constitucional 66/2010, que alterou o §6o do art. 226 da Constituição, provocou o fim da necessidade de prévia separação judicial e afastou em definitivo qualquer discussão acerca de culpa no âmbito da ação de divórcio.
4. Considerando que o nome e sobrenome integram os atributos da personalidade de cada pessoa, a opção pela manutenção ou retirada do sobrenome após o divórcio recai exclusivamente sobre o cônjuge que o adotou. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.